Tribunal: TJBA
Processo: 8050424-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050424-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NAYDE ZONELE OLIVEIRA ANTUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDER FREDERICO FONSECA MACEDO

ACORDÃO

Eme
nta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO POR ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL E DE AFASTAMENTO DE MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a manifestação do executado sobre a liberação dos valores depositados, sob pena de adoção de novas medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a preclusão consumada para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a juntada de nova planilha de cálculo teria reaberto o prazo previsto no art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal opera-se quando a parte, devidamente intimada para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, deixa transcorrer o prazo legal sem adoção das providências cabíveis.

4. A atualização da planilha de cálculos pela parte credora não configura modificação substancial do título executivo nem instaura nova fase procedimental, não sendo apta a reabrir o prazo para impugnação.

5. A alegação de erro material quanto a juros, correção monetária ou lançamento de valores exige demonstração mínima de equívoco manifesto, o que não se verifica no caso concreto, sendo insuficiente para afastar preclusão já consumada.

6. A pretensão de afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC demanda análise do procedimento adotado na origem, matéria que não pode ser examinada em agravo restrito à preclusão e à liberação de valores.

7. Ausentes probabilidade de provimento e risco de dano grave, não se configuram os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°. 8050424-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

BANCO BRADESCO SA

e como
Agravado

NAYDE ZONELE OLIVEIRA ANTUNES DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente